Tribunal: CARF
Processo: 12466.720559/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720559/2017-18
RESOLUÇÃO
3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FREETRADE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o Acórdão no
11-60.365, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve em parte o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCAL PARA INTIMAR E AUTUAR CONTRIBUINTE DE DIVERSO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (PAF, ART. 9o, § 2o.).
A AUTORIDADE FISCAL E ADUANEIRA, O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, POSSUI A ATRIBUIÇÃO LEGAL DE FISCALIZAR E DE CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO. TAIS ATOS SÃO VÁLIDOS AINDA QUE
REALIZADOS EM FACE DE CONTRIBUINTE COM DOMICÍLIO EM LOCAL DIVERSO DE
SUA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
VALIDADE QUE POSSUI PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 9o, § 2o, DO DECRETO
N.o 70.235, DE 1972 (RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COMO
LEI ORDINÁRIA FEDERAL).
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO MEDIANTE SIMULAÇÃO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO NECESSÁRIOS AO DESEMBARAÇO. EFEITO.
A ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, bem assim a inserção de
informações ideologicamente falsas na fatura comercial que instruiu o despacho
aduaneiro caracteriza Dano ao Erário, punível com a pena de perdimento da
mercadoria, convertida em multa igual ao valor aduaneiro, caso não seja possível
realizar a sua apreensão.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de
infrações à legislação aduaneira extingue-se após cinco anos, contados da data da
infração, nos termos do Artigo 139 do Decreto-lei no 37/66.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
3
Contra a interessada, já devidamente qualificada nos autos deste processo, foi
lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal em exercício na Alfândega do
Porto de Vitória - ES, em face de constatação de indícios da prática da infração
identificada como Interposição Fraudulenta, com lançamento de crédito tributário
em montante total de R$ 17.060.271,92.
Foi verificado o envolvimento de outras 8 empresas, qualificadas pela fiscalização
da seguinte forma, e-fls. 1599:

Dentre as oito empresas qualificadas na tabela acima, apenas à PCM DO BRASIL
não foi atribuída responsabilidade solidária no presente processo, constando
como responsável solidária em outro processo.
I. DA AUTUAÇÃO
Afirma o Auditor Fiscal, responsável pela autuação, que:
I.1 – Grupo Econômico - Real encomendante – (Narsana, Aeger, Delfos, Passion
e Rothenberg)
A fiscalização concluiu que as empresas Narsana, Aeger, Delfos, Passion e
Rothenberg formariam grupo econômico, pois agiriam sob a direção, controle ou
a administração da primeira, Narsana Participações, proprietária de 99,9% das
quotas de todas as outras quatro, abordando a diligência efetuada nas filiais das
empresas controladas, as intimações enviadas a estas empresas e dados extraídos
da internet.
A fiscalização salienta que o Senhor MARCOS ROTHENBERG, CPF no 147.289.878-
84, é o acionista majoritário da Narsana, com 90% das quotas, e é o
sócioadministrador das outras empresas.
I.1.1 – Da Diligência nas Filiais

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
4
a) As empresas estão localizadas dentro das dependências da empresa Base
Logística e Transportes Ltda, CNPJ no 04.229.426/0001-72, doravante denominada
Base Logística, que presta serviços de logística e locação de armazéns, que na
presente situação locaria salas para as 4 empresas;
b) Foi informado que o gerente geral das quatro empresas seria o Senhor Sidrônio
Ananias, que não se encontrava no local no momento da diligência;
c) No Anexo 01, do auto de infração, constam as fotos tiradas do exterior e interior
das salas. São salas simples com espaço para três funcionários e chama a atenção
nas fotos a localização de pastas de documentos de todas as empresas do grupo
em uma sala, indicando que as salas são utilizadas por todas elas, independente do
locatário;
d) Consultando os sistemas previdenciários, GFIP (e-fls. 120 e 121), verificou que o
Senhor Sidrônio Ananias é empregado da empresa Rothenberg, o que seria um
indício de que as empresas se confundem;
e) Atendendo os Termos de Início de Ação Fiscal e Intimação nos 303/01, 304/01,
305/01 e 306/01 (e-fls.160 a 167), as empresas Passion e Rothenberg informaram
(e-fls.122 a 133) que o gerente das filias é o Senhor Sidrônio Ananias, confirmando
o apurado durante as diligências fiscais, e as empresas Aeger e Delfos informaram
que a gestão é feita pela matriz (e-fls. 134 a 145), divergindo do apurado;
f) Quanto à reposta de Aeger e Delfos, entende que não foi respondida a questão
sobre o representante legal nas filiais, pois elas informam apenas sobre gestão das
filiais, afirmando que é feita pela matriz. Assim, considera a informação colhida no
local, que o gerente das filiais de Aeger e Delfos também é o Senhor Sidrônio
Ananias;
g) A seguir efetuou uma visita às áreas locadas para as quatro empresas, que
constituem armazéns fechados e constata que em algumas placas são feitas
referências não a uma das quatro empresas, mas ao Grupo Rothenberg. Observa,
também, que as áreas são contíguas umas as outras, produtos da empresa Delfos
ao lado de produtos da empresa Rothenberg ou produtos da empresa Rothenberg
na mesma prateleira da empresa Passion. Tais fatos podem ser constatados pelas
fotos do Anexo 2, do auto de infração.
h) Ressalta que há uma ótima estrutura física utilizada para armazenagem das
mercadorias, condizente com o volume de mercadorias transacionadas e onde se
tem a real dimensão da quantidade de produtos comercializados pelas quatro
empresas, demonstrada nas fotos do Anexo 2. Estrutura condizente com o volume
de mercadorias transacionadas, inclusive com sala climatizada para produtos que
exigem este tipo de instalação.
I.1.2 – Das Intimações
a) Após diversas prorrogações (e-fls. 88 a 99), as empresas responderam aos
Termos de Intimação recusando-se a apresentar documentos e a prestar os
esclarecimentos exigidos, alegando que o procedimento fiscal seria nulo em razão
de ofensa aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa e contraditório (e-fls. 03 a 20);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
5
b) Os únicos documentos apresentados foram alguns contratos de locação e
sublocação de imóveis e parte das alterações dos contratos sociais das empresas;
c) Analisando os contratos de locação de imóvel não residencial (efls.168 a 185),
enviados pelas empresas Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg, em atendimento aos
itens 02 e 03 dos Termos de Intimação, verificou-se que parte dos imóveis
ocupados pelas quatro empresas foram locados inicialmente pela Rothenberg, que
se fez representar por Narsana Participações e esta representada pelo Senhor
Marcos Rothenberg, e depois sublocados a outras empresas do grupo;
d) Todos os contratos foram assinados pelo Senhor Marcos Rothenberg, tanto por
parte do sublocador, quando por parte da sublocatária. Sendo o próprio Senhor
Marcos Rothenberg também o fiador nestes contratos.
I.1.3 – Notícias Internet
a) Após pesquisas na internet sobre o Grupo Rothenberg, descobriu-se o site
www.rrperfumes.com.br, cujo domínio está sob a responsabilidade do Senhor
Marcos Rothenberg, conforme se pode verificar no site www.registro.com, tela às
e-fls. 1709;
b) No sitio da empresa, e-fls. 1710/1711, encontrou-se informações sobre a RR
Perfumes que informa: “A RR Perfumes e Cosméticos Ltda é uma das mais
importantes distribuidoras e uma das líderes na categoria de perfumaria e
cosméticos importados no Brasil.”
c) Em todas as pesquisas na internet onde se procura Aeger, Delfos, Passion ou
Rothenberger, faz-se menção ao grupo RR Perfumes, sempre frisando que as
empresas fazem parte do referido grupo. A fiscalização incluiu, em seu relatório,
algumas referências ao Grupo Rothenberg extraídas de sites especializados em
cosméticos e uma matéria do jornal Valor Econômico, que tratava o grupo
Rothenberg como grupo Bright Star;
d) As citações, acostada aos autos pela fiscalização, indicam que o Grupo
Rothenberg é quem possui toda a experiência, capacidade operacional, estrutura
de marketing, vendas e etc para operar na importação de tais produtos. Ao
contrário, Freetrade não aparece em nenhum lugar como importador ou
distribuidor de perfumes e cosméticos importados. Tais fatos apenas reforçariam,
entendimento da fiscalização, os indícios já levantados de que o real
encomendante das mercadorias seria o Grupo Rothenberg;
e) Respondendo aos itens 05 a 08 dos Termos de Intimação, informa que não há
documentação comprovando as negociações com as “empresas de fachada”, que
eram feitas de forma presencial entre as diretorias e nem informa quem, pessoas
físicas, participaram das tratativas. Ou seja, questiona a fiscalização, foram
importados produtos no valor total de R$ 169 milhões (valor aduaneiro)
aproximadamente e emitidas notas fiscais de saída por parte de MM City e PCM no
valor total de aproximadamente R$ 350 milhões e as empresas afirmam que não há
nenhum tipo de documento, que tudo é “feito de boca”?
Foi localizado um contrato de prestação de serviços celebrado entre Coty do Brasil
Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e Aeger (e-fls.1455 a 1479).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
6
O contrato, válido por cinco anos a partir de 01/01/2006, conferia a Aeger a
exclusividade na comercialização no Brasil dos produtos da referida empresa.
Durante este período foram efetuados por Freetrade diversas importações de
produtos da empresa Coty, demonstrando desta maneira que o importador
destas mercadorias não seria Freetrade, mas sim Aeger, afirma a fiscalização.
E, ainda, Freetrade continuou importando produtos da empresa Coty e
transferindo-os para o grupo Rothenberg, indicando, assim, que o contrato
continuava em vigor.
A tabela, e-fls. 1724/1725, demonstra o volume de importações o volume de
mercadorias importadas por Freetrade da empresa Coty e suas subsidiárias.
I.1.4 – Documentos Registrados em Cartório
a) Notificação da empresa Thierry Mugler Parfums S.A.S rescindindo o contrato
verbal de distribuição de seus perfumes com Bright Star, endereçado ao vice-
presidente da empresa, Senhor Marcos Rothenberg (e-fls. 1480 a 1485);
b) Notificação da empresa Parfums Loris Azzaro S.A.S rescindindo o contrato verbal
com Bright Star de distribuição de seus perfumes (e-fls. 1486 a 1489);
c) Notificação da empresa Clarins S.A rescindindo o contrato verbal com Bright Star
de distribuição de seus perfumes (e-fls.1490 a 1493);
d) Procuração outorgada por Brigth Star LLC ao Senhor Marcos Rothenberg
concedendo plenos poderes para representá-la no Brasil, inclusive perante à RFB,
datada de 03/05/2006 (e-fls. 1494 a 1500);
e) Contrato de locação assinado por Bright Star, sendo seu fiador Marcos
Rothenberg, datado de 30/07/2004 (e-fls. 1501 a 1512).
A fiscalização chega ao seguinte entendimento: Considerando que as empresas
Bright Star e o Grupo Rothenberg atuam no mesmo segmento, que o
sócioadministrador do Grupo já foi vice-presidente daquela, sendo inclusive fiador
do contrato de locação e que os produtos adquiridos pelo Grupo foram
importados pela controladora da primeira, quando não importados pela própria
na figura de interveniente em importações por encomenda, torna-se claro que
ambas são partes relacionadas, indo muito além de mera informalidade.
I.2 – Empresas de Fachada – MM City e PCM do Brasil
a) Em suas operações, as empresas MM City e PCM do Brasil possuem apenas dois
fornecedores: Freetrade e Bright Star, sendo que, em relação a esta última, as
mercadorias adquiridas foram importadas por Freetrade sob encomenda e os
clientes de Freetrade e Bright Star resumiram-se praticamente a MM City e PCM do
Brasil;
b) Possuem também apenas um cliente: o grupo Rothenberg. Ou seja, as duas
empresas compram todas as mercadorias de Freetrade e as revendem ao Grupo
Rothenberg, e-fls. 1690/1692. Chama a atenção ainda o fato de que nenhuma delas
possui estrutura física para manipular as mercadorias transacionadas, pois estão
localizadas na zona central de Brasília/DF em duas salas de 15m2, sem filiais,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
7
armazéns ou outro imóvel qualquer. Intimada a se manifestar a respeito deste fato,
Termo de Intimação no 63/02 e 66/02 (e-fls. 186 a 188), as empresas sequer
responderam;
c) Outro fato suspeito consiste na divisão da mercadoria vendida por Freetrade,
metade para cada uma, tanto em valores quanto em peso, conforme pode ser
observado nas tabelas do Anexo 3, do auto de infração;
d) Os sócios das duas empresas são os mesmos, o Sr. Murilo Macedo Filho e PEARL
CITY ASSETS LLC, localizada em Delaware, conhecido paraíso fiscal, alternando
apenas a quantidade de quotas de cada um, em MM City, PEARL CITY ASSETS LLC
possui 10% e em PCM do Brasil, 99%, conforme telas às e-fls. 1614/1615;
e) Ambas possuem o Sr. Murilo como sócio-administrador e ambas se recusaram a
responder as intimações, exceto quanto ao item instalações físicas, não
apresentando os comprovantes de pagamento das mercadorias e nenhum outro.
Conclui a autoridade fiscal que a finalidade destas empresas seria dificultar as
ações dos órgãos de controle, “embaralhando” as notas fiscais de entrada e saída,
ou seja, as mercadorias de uma mesma DI, antes de serem distribuídas entre as
quatro empresas do Grupo Rothenberg – Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg -
passariam por MM e PCM, impossibilitando a determinação no destino final – em
posse dos reais encomendantes - da origem da mercadoria (em qual declaração
de importação – DI cada mercadoria adquirida pelo Grupo Rothenberg teria sido
nacionalizada).
Assim, tornar-se-ia impossível determinar em qual DI cada mercadoria adquirida
pelo grupo Rothenberg teria sido relacionada. Cita, como exemplo a DI no
12/00694173 às e-fls. 1616/1624, que até a entrada em PCM do Brasil e MM City
consegue rastrear com facilidade o “caminho” da mercadoria, origem e destino,
pois as notas fiscais de saída de Freetrade são as notas fiscais de entrada em PCM
do Brasil e MM City e os dados, por óbvio, são os mesmos, porém na emissão das
notas fiscais de saída de PCM do Brasil e MM City para o Grupo Rothenberg
acontece o “embaralhamento” das mercadorias e aí, entende que está a função
destas duas empresas, tornar impossível a determinação da origem exata das
mercadorias adquiridas pelo Grupo.
Observa, ainda, que várias notas fiscais estão sem peso e a quantidade de produto
é por unidade, enquanto nas notas de entrada é por pacote. O dia de emissão da
nota fiscal de saída não coincide com o dia de entrada e assim, tornar-se-ia
impossível determinar para qual empresa e em que data as mercadorias
importadas por meio da DI no 12/00694173 foram “vendidas”, tornando
impraticável a determinação do fato gerador do IPI.
Portanto, no entendimento da fiscalização, a finalidade de PCM e MM City, dentre
outras, seria impedir que fosse determinado o real encomendante das
mercadorias importadas e, mesmo sendo determinado, tornar impossível a
verificação da base de cálculo do IPI.
I.3 – Importadora (FREETRADE)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
8
a) A empresa localiza-se em duas salas comerciais com menos de 300 m2 no total
(e-fl. 215), conforme demonstram as fotos constantes do relatório fiscal, e-fls.
1633/1635, não possuindo armazéns alugados de modo a manipular o volume de
mercadorias importadas, em torno de 4,36 mil toneladas de peso líquido, conforme
consta na Tabela II do Anexo 4;
b) Não informa, na resposta à intimação, como é realizado o transporte das
mercadorias para seus clientes e não apresenta os extratos solicitados alegando
sigilo bancário;
c) Fixa o lucro em percentual da base de cálculo do IPI em valores baixos, variando
de 2 a 6%, ou seja, determina seu preço de venda para depois emitir a nota fiscal,
não havendo indício de negociação desse preço, e não há despesas comerciais e as
despesas com vendas são baixas, o que indicaria não haver nenhum tipo de
negociação na revenda das mercadorias, o que seria de se esperar de quem
importa mercadorias por conta própria para revender livremente no mercado
interno;
d) Observa a fiscalização que, na maior parte das DI’s registradas em 2012, há um
encomendante pré-determinado, inserido nas DIs, no entanto, esse
encomendante, Bright Star, controladora de Freetrade não é o real encomendante;
e) Observa, ainda, que as mercadorias importadas por Freetrade sobre encomenda
para Bright Star são “remetidas” diretamente para as duas empresas de fachada,
MM City e PCM do Brasil, por ordem de Bright Star;
f) A empresa não apresenta os documentos que comprovem as negociações com o
exterior. Sendo assim, não é crível, conclui a fiscalização, que uma empresa que
transacione com o mercado externo o volume de mercadorias que Freetrade
comercializa, não possua documentos que comprovem estas negociações, a menos
que tais negociações não tenham sido efetuadas com ela, o que é condizente com
as suspeitas levantadas de que o real encomendante é outra pessoa jurídica, o
Grupo Rothenberg;
g) Os sócios Newton Sturzeneker e José Carlos Chamon transferem gratuitamente
264.600 quotas de suas participações societárias para Bright Star, que se torna
sócia majoritária da fiscalizada;
h) Como o valor da quota é R$ 1,00, ambos os sócios “doam” R$ 264.000,00 para
Bright Star, sem nenhuma justificativa plausível. A autoridade fiscal questiona: qual
o motivo dos sócios “doarem” 528 mil reais para uma empresa que nem sequer são
sócios e que aparentemente não possuem nenhuma ligação?
i) A Senhora Diva Helena, procuradora de Bright Star, é responsável pelas
transações no exterior de Freetrade, sendo que, no organograma desta, está
subordinada ao Sr. Newton Sturzenek, mas não consta no livro de registro de
empregados, indicando que há uma confusão entre as empresas, comportando-se
como grupo econômico e a Freetrade informa que nada se faz sem o aval da
controladora por intermédio da Senhora Diva Helena;
j) As datas de emissão de entrada e saída de 98% das notas fiscais são as mesmas,
Anexo 05 e, nas notas fiscais de saída emitidas por Freetrade, observa-se que as
mercadorias são enviadas meio a meio para PCM e MM City, em valor, peso e
número de notas fiscais;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
9
k) Conforme dados extraídos do sistema SPED Contábil, tabela III.6 às efls.
1667/1669, o registro da conta Estoque, Mercadoria de Revenda, número
11601000014001, possuía movimentação mínima em relação ao volume
transacionado pela empresa e ainda assim constando apenas baixa de estoque e as
outras subcontas de Estoque estavam zeradas, indicando que não havia formação
de estoque, nem poderia haver, pois a importadora não possuía depósitos e nem
os alugava, conforme consta na resposta ao item do Termo de Intimação no 57/01,
e para transacionar a quantidade de produtos importados, aproximadamente
quatro mil toneladas, seria necessário algum tipo de depósito ou armazém, o que
indicaria que a importadora não era a real destinatária das mercadorias.
I.4 – Controladora de Freetrade – Bright Star
a) Das transações comerciais efetuadas com Bright Star, parte das importações
foram feitas por encomenda e parte foram importações próprias, totalizando 214
DIs;
b) Em relação às mercadorias importadas por encomenda, totalizando 188 DIs, cujo
encomendante era Bright Star, todas foram remetidas a PCM ou MM City, ou seja,
Bright Star adquire as mercadorias de Freetrade e esta as transfere diretamente
para MM City e PCM após o desembaraço (ver anexo 7);
c) Das 28 DIs restantes, tabela II do anexo 6, importadas como importações
próprias e revendidas a Bright Star, somente duas, DIs 13/19610732 e
16/15481984, cujo valor aduaneiro soma R$ 32.846,29, não foram remetidas
diretamente a PCM do Brasil ou MM City, sendo essas duas excluídas da presente
análise;
d) Assim, as mercadorias foram sempre revendidas a PCM do Brasil e MM City,
obedecendo ao mesmo padrão, ou seja, as notas fiscais de entrada e saída são
emitidas no mesmo dia, não havendo formação de estoque, sendo os produtos
transferidos imediatamente ao cliente;
l) A Bright Star, que possui 60% do capital social da Freetrade, é controlada por
uma empresa denominada Bright Star Bussiness LLC, que detém 99,2% do capital
social daquela e é sediada em Delaware, conhecido “paraíso fiscal” em território
norte-americano, com filiais na Cidade do Panamá, outro conhecido “paraíso
fiscal”;
m) A PCM e MM CITY possuem como sócia a empresa Pearl City Assets LLC, CNPJ
07.979.932/000105, sediada em Delaware, no mesmo endereço que a Bright Star
LLC, 160 GREENTREE DRIVE SUITE 101 DELAWARE, que como pode-se-ia observar
pelo google maps seria um terreno baldio, e-fls. 1671/1673;
I.4.1 – Das Respostas às Intimações
a) Os responsáveis pelas negociações com o exterior por parte de Bright Star e da
Freetrade são as mesmas pessoas;
b) Não apresenta as DANFES e nem planilhas de formação de preço, contendo a
margem de lucro, com a justificativa de que não revende as mercadorias
adquiridas, entretanto, conforme demonstrado anteriormente, Bright Star adquire
mercadorias no mercador externo, importação por encomenda, e as revende no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
10
mercado interno para PCM do Brasil e MM City, então tal justificativa não se
sustenta;
c) Quanto ao quadro societário da controladora, detentora de mais de 99% das
quotas, informa apenas que o Sr. Francisco Brizuela Morinugo, nacionalidade
Argentina, é o administrador da empresa e que faz parte do quadro societário, não
informando sobre sua composição acionária, alegando que os demais dados não
estão disponíveis ou são sigilosos. Mais uma vez não é possível aceitar tal
justificativa, pois não se está falando de uma empresa estranha à pessoa jurídica e
sim de seu controlador, não sendo cabível que não tenha acesso aos dados;
d) Apresenta procuração da controladora outorgando poderes diversos à Senhora
Diva Helena, tornando-a de fato a administradora da empresa.
Chama atenção o fato da procuração ser assinada pelo Sr. Diego Ortiz de Zevallos e
o Senhor Rigoberto Márquez, residentes no Panamá, respectivamente,
presidente/gerente e secretário/gerente. Em nenhum local na procuração aprece o
nome do Sr. Francisco Brizuela Morinugo, informado como administrador da
controladora;
e) Apresenta ata de reunião sem reconhecimento de assinaturas, na qual o dito
sócio da controladora delega amplos poderes a duas pessoas, Sr. Diego e Senhor
Rigoberto, que concederam amplos poderes a Senhora Diva Helena para
representá-la no Brasil (e-fls. 488 e 489);
f) Não apresenta extratos bancários e comprovantes de pagamentos das notas
fiscais, documentos que embasam os registros contábeis;
g) Não apresenta as integralizações de capital alegando que as alterações foram
efetuadas anteriormente aos últimos cinco anos;
h) Não apresenta as planilhas para que se possa verificar a lisura das operações
comerciais, comparando com os dados constantes na RFB;
i) Apesar de Freetrade- controlada de Bright Star – importar toneladas de
mercadorias, registrar 880 DIs, no valor de milhões de reais, indicando intensa
movimentação no comércio exterior, apresenta apenas oito mensagens eletrônicas
como prova da participação do Sr. Francisco Brizuela nas negociações com o
exterior, nos anos 2015 e 2016, sendo que a própria empresa afirma, item 4 da
resposta ao termo de intimação 389/02, que nestes anos não mais operava no
comércio exterior, fato comprovado pelo número de DIs registradas neste período,
não identificando, conforme intimada, as negociações por DI;
j) Intimada a justificar como se dá a manipulação das mercadorias importadas, pois
não possui local para armazenagem, informou que possui contratos com empresas
terceirizadas para este tipo de serviço, apresentando contrato com Alona
Laboratórios, no entanto, Alona não recebeu as mercadorias importadas, pois todas
elas tiveram como destino PCM do Brasil e MM City;
k) Pelas respostas às intimações, verifica-se que Freetrade e Bright Star são
administradas, de fato, pela mesma pessoa, a Senhora Diva Helena.
I.5 – Transportadores Dellmar e Base Logística
I.5.1 – Dellmar Transportes S/A

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
11
I.5.1.1 – Das Respostas às Intimações
a) Realizou a prestação do serviço de transporte das mercadorias de janeiro a maio
de 2012;
b) Com relação ao transporte de mercadorias para PCM do Brasil e MM City,
somente transportou as mercadorias referentes ao CTRC no 1811, 1813, 2954 e
2955 notas fiscais no 800,801,803, 804, 1069 e 1070, nesses CTRC apresentados (e-
fls. 312 a 381), em alguns há assinatura do destinatário, no entanto, sem nenhum
tipo de identificação e nas notas fiscais também não há assinatura do recebedor;
c) Alega que não realizou os transportes das mercadorias constantes nas notas
fiscais no 4372 a 4377 ou não encontrou os CTRC referentes a estes transportes;
d) Informa apenas que realizou os transportes das mercadorias entre Brasília/Serra
e Vila Velha/Brasília;
e) Não informa os endereços de descarga ou coleta das mercadorias, alegando que
os endereços variam de acordo com os conhecimentos de transporte, no entanto,
nos conhecimentos de transportes das mercadorias cujo destino é Brasília, constam
os mesmos endereços, SRTS/SUL, Quadra 701, Conj E, Bloco 02/04, que pela
imagem do google maps, e-fls. 1701, não haveria local para descarga ou coleta da
quantidade de mercadorias transportadas e nem poderia, pois se trata da zona
central de Brasília;
f) Quanto aos comprovantes de pagamento pelo transporte realizado, alega que já
transcorreu o prazo de cinco anos para guarda da referida documentação;
I.5.2 – Base Logística
I.5.2.1 – Das Respostas às Intimações
a) Apresenta os conhecimentos de transporte emitidos no transporte das
mercadorias para Freetrade (e-fls. 391 a 949), sendo que nenhum deles está
assinado pelo destinatário como prova de recebimento das mercadorias e todos
são a pagar, ou seja, em “tese” pagos por MM City ou PCM do Brasil;
b) Informa que a mercadoria não era descarregada, da seguinte forma: “Ela ficava
sobre rodas no aguardo de eventual conferência por amostragem pelo destinatário
da carga e sua respectiva ordem com especificação do local de entrega das
mercadorias e realização de novo transporte. Nesse caso a Base aguardava os
documentos legais e ordens do destinatário para realizar novo trajeto”;
c) Observa a fiscalização que não se está aqui falando em uma ou duas caixas de
mercadoria e sim em toneladas de mercadorias de alto valor agregado, no valor de
milhões de reais e a transportadora afirma que estas mercadorias ficavam ao
relento e nem sequer eram conferidas;
d) Com relação ao transporte de mercadorias constantes em notas fiscais emitidas
por PCM do Brasil e MM City, informa (e-fl. 953) que as mercadorias foram
descarregadas nas dependências da Base Logística, por conta do contrato de
prestação de serviço de armazenagem e logística com as empresas Aeger, Delfos,
Passion e Rothenberg, esclarecendo que o percurso da carga é aquele usual de
Brasília/DF para Serra/ES, via BR-040 e BR-262;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
12
e) Ressalta a fiscalização que mesmo na hipótese de ter sido executado, tal
transporte careceria totalmente de lógica, pois, conforme se pode constatar na
análise dos conhecimentos de transporte - CTRC – apresentados, a mercadoria
chega em um dia a Brasília, a 1250 km de distância, e retorna no dia seguinte para
o local de partida, sendo que pela resposta do transportador, as mercadorias não
são descarregadas, nem conferidas e nem poderiam, pois, como já exaustivamente
descrito, MM City e PCM não possuem a mínima estrutura física para manipular a
quantidade de mercadorias transacionadas. Assim, devido à logística envolvida,
pode-se afirmar que o transporte, se houve, foi simulado, efetuado apenas para
dificultar as ações dos órgãos de controle;
Ao considerar todos estes fatores, a autoridade fiscal chega à conclusão que o
transporte das mercadorias foi efetuado diretamente do Porto Seco de Vitória
para os armazéns das empresas Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg, pois TODAS
as mercadorias importadas por Freetrade, relacionadas nas DIs elencadas no
escopo da fiscalização, transportadas por Dellmar e Base Logística,
desembaraçadas no Porto Seco de Vitória, tiveram como destino os armazéns das
filiais de Aeger, Delfos, Passion ou Rothenberg, localizados a apenas 10 km do
local de desembaraço.
Inferiu, ainda, que, em nenhum momento, as mercadorias transitaram pelas
dependências das empresas MM City ou PCM do Brasil, pois elas não possuem
nenhum local de armazenagem e o transportador informou que as mercadorias
não teriam sido descarregadas.
I.6 – Conclusão
a) Freetrade realiza importações de R$ 169 milhões sem possuir qualquer estrutura
física para manipular as mercadorias, sendo 76% delas por conta própria,
totalizando o registro e desembaraço de 880 DI’s, das quais separou-se 761 para
análise;
b) Em torno de 99% das mercadorias importadas por meio das DI’s sob análise são
revendidas, de um modo ou de outro, para duas empresas MM City e PCM do
Brasil, metade para cada uma, que as repassa ao Grupo Rothenberg;
c) As empresas MM City e PCM do Brasil estão localizadas na área central de
Brasília/DF, em duas salas, de 15m2 cada, uma ao lado da outra;
d) A controladora de Freetrade, Bright Star, está localizada na cidade de São
Paulo/SP, onde ocupa também apenas uma sala comercial;
e) A controladora de Bright Star, também denominada Bright Star, está domiciliada
no estado americano de Delawere, no mesmo endereço da controladora de MM
City e quotista de PCM do Brasil. No endereço registrado não há nenhuma
construção, havendo apenas um terreno baldio;
f) Tanto Freetrade, como sua controladora e também MM City e PCM do Brasil, se
recusaram a fornecer informações detalhadas das controladoras e sócios
localizados no exterior;
g) Freetrade e Bright Star apenas informam que o sócio majoritário da controladora
no exterior é o Sr. Francisco Brizuela;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
13
h) As notas fiscais de entrada e saída são emitidas por Freetrade no mesmo dia,
indicando prévia encomenda das mercadorias;
i) O lucro de Freetrade de 1% a 6% da base de cálculo do IPI, nos anoscalendário
2012 a 2016, respectivamente, e não realiza despesa com vendas, nem comerciais,
indicando que os encomendantes são pré-determinados, pois não necessita de
vendedores ou propaganda para revender os produtos;
j) O importador e sua controladora apresentam apenas oito mensagens eletrônicas
para comprovar a comercialização com os fornecedores no exterior, onde aparece
o nome do Sr. Francisco Brizuela e da Senhora Diva Helena;
k) Estas oito mensagens são irrelevantes em relação ao intenso comércio exterior
praticado pelo importador, não comprovando, deste modo, que é Freetrade quem
negocia com os fornecedores no exterior;
l) A Senhora Diva Helena é a representante de Bright Star, controladora de
Freetrade, com amplos poderes e, em tese, seria ela quem negociaria com os
fornecedores;
m) As notas fiscais não possuem assinatura do comprador ao receber as
mercadorias;
n) 99% das mercadorias são transportadas por duas empresas: Base Logística e
Dellmar Transportes;
o) Intimado, Dellmar não apresenta comprovantes de pagamento dos fretes
contratados. Tergiversa quanto aos locais de carga e descarga das mercadorias, não
informando tais endereços;
p) Nos CTRC apresentados, as datas de emissão dos documentos da volta e da ida
estão com uma defasagem de um dia apenas, ou seja, a mercadoria chega em um
dia em Brasília e sai no outro, no mesmo caminhão;
q) Apenas alguns conhecimentos de transporte – CTRC foram assinados pelo
destinatário, sem, no entanto, permitirem qualquer identificação do recebedor;
r) Questionado sobre os endereços de descarga e coleta das mercadorias em
Brasília, Base Logística se manifestou assim: “Ela (a carga) ficava sobre rodas no
aguardo de eventual conferência por amostragem pelo destinatário da carga e sua
respectiva ordem com especificação do local de entrega das mercadorias e
realização de novo transporte. Nesse caso a Base aguardava os documentos legais
e ordens do destinatário para realizar novo trajeto”
s) Base Logística presta serviço de logística ao grupo Rothenberg, locando os
armazéns e fornecendo mão-de-obra para manipulação das mercadorias;
t) Quase 100% das mercadorias adquiridas por MM City e PCM do Brasil são
revendias às quatro empresas do Grupo Rothenberg, Aeger, Delfos, Passion e
Rothenberg;
u) A mercadorias revendidas a estas empresas são enviadas às suas filiais
localizadas em Serra/ES, onde estão os armazéns alugados à Base Logística;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
14
v) Tem-se o seguinte fluxo de mercadorias: Freetrade importa e revende 99%,
divididas meio a meio, das mercadorias à MM City e PCM do Brasil, que, por sua
vez, revendem 99% das mercadorias ao Grupo Rothenberg;
w) As únicas operações comerciais executadas tanto por MM City quanto por PCM
do Brasil é comprar os produtos importados por Freetrade e revendê-los ao grupo
Rothenberg. As empresas só existem para isso, mais nada;
Assim, é identificada a infração de ocultação do sujeito passivo, do real
encomendante e responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, mediante cessão de nome, pois,
teriam sido as empresas do GRUPO ROTHENBERG as reais importadoras das
mercadorias, com falsidade ideológica de documento necessário ao embarque ou
seu desembaraço, pois deveriam constar ao menos no campo adquirente, nas
declarações de importações apresentadas à RFB, as empresas do Grupo
Rothenberg – Aeger, Delfos, Passion e Rothenberg.
Salienta a fiscalização que, com relação às declarações abordadas no presente
processo, e-fls. 1743/1753, a infração deve ser punida com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, quando não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida.
Como a MM City “adquire” de Freetrade 50% das mercadorias relacionadas nas
DIs sob análise, a fiscalização retirou a PCM do Brasil da sujeição passiva solidária
e lavrou o auto de infração em referência para constituir o crédito tributário com
50% do valor aduaneiro das DIs relacionadas, e-fls. 1753/1756, pois o processo
em tela só diria respeito às mercadorias "adquiridas" pela MM City no ano de
2012.
II. DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 – Freetrade
Ciente em 14/11/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à
e-fl. 4025, a autuada apresenta, em 15/12/2017, conforme Termo de Solicitação
de Juntada à e-fl. 4032, sua impugnação, com base sinteticamente nos seguintes
fundamentos:
II.1.1 – Preliminares
II.1.1.1 – Nulidade por Ausência De Provas
O que se tem são presunções de que a IMPUGNANTE, FREETRADE, não tem
estrutura, de que as clientes da IMPUGNANTE, PCM e MMC, são empresas de
fachada, de que as clientes da PCM e MMC são as reais encomendantes
predeterminadas. Tais inferências desprovidas de suporte probatório conduzem à
anulação do auto de infração.
Afirma que não sendo a hipótese de presunção legal, caberia à Fiscalização
Aduaneira demonstrar cabalmente a ocorrência da interposição fraudulenta de
terceiros.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
15
II.1.1.2 – Decadência
O prazo decadencial para o lançamento de multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações é de cinco anos, contados da data da infração. A
norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o artigo 78 da Lei n°
4.502/1964 e Decreto-Lei n° 37/1966, arts. 138 e 139. Esse inclusive é o
entendimento exarado na Solução de Consulta Interna COSIT n° 32, de 06 de
dezembro de 2013.
Portanto, somente podem ser aplicadas sanções administrativas às infrações
correspondentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 16 de novembro de
2017, sic, data em que ocorreu a ciência da autuação. Tratando-se de direito
potestativo, matéria de ordem pública, a decadência deve ser reconhecida ex
officio.
II.1.2 – Mérito
a) As intimações foram atendidas a contento, não se eximindo de apresentar
quaisquer documentos, à exceção dos extratos bancários. Porém, tendo em vista
que a Auditoria Fiscal tem acesso ao SPED fiscal e à escrituração da pessoa
jurídica, tem acesso a toda a movimentação financeira da IMPUGNANTE, não
podendo exigir que a então fiscalizada afaste, ela própria, sigilo
constitucionalmente garantido;
b) A BRIGHT STAR BUSINESS CORP. DO BRASIL LTDA, incluída na participação
societária da IMPUGNANTE, realizou investimentos significativos na empresa, é
detentora de diversos contratos internacionais com fornecedores de perfumes e
cosméticos (vide documentos);
c) A BRIGHT STAR DO BRASIL LTDA, além de todos os contratos internacionais que
firmou e ainda possui com os fornecedores internacionais de perfumes e
cosméticos, é a detentora de todos os registros desses produtos junto à ANVISA,
operando através da FREETRADE na importação desses produtos;
d) A margem de lucro é a possível em face do mercado, é prefixada pelo mercado
e não por eventuais compradores de mercadorias importadas;
e) Optou por considerar despesas de armazenagem após desembaraço,
transporte interno, diversas outras despesas comerciais, como custo e possui
muitos outros clientes no mercado interno, tabela e-fls. 4042;
f) Traz-se a lume novamente os diversos e-mails da BRIGHT STAR BUSINESS CORP
DO BRASIL LTDA (Doc. 1), trocados com a controladora no exterior, diversos
contratos firmados pela BRIGHT STAR DO BRASIL e fornecedores no exterior (Doc.
2), e-mails trocados entre FREETRADE e BRIGHT STAR DO BRASIL, diversas
passagens aéreas e outros documentos que comprovam as diversas viagens do
sócio da controladora (BRIGHT STAR BUSINESS CORP LCC), Francisco Brizuela
(Doc. 3), ao Brasil, para fins de participar das atividades comerciais da BRIGHT

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
16
STAR DO BRASIL LTDA. Também comprovam a intensa atividade comercial do Sr.
Francisco Brizuela junto a fornecedores de cosméticos no exterior;
g) A transferência de 264.600 quotas de duas participações societárias para a
BRIGHT STAR, que se tornou sócia majoritária da impugnante, foi um acordo
comercial e não de doação de cotas;
h) Possui contrato com empresa de armazenagem (Doc 6), que continua
utilizando e a BRIGHT STAR DO BRASIL, sócia majoritária, exerce extenso rol de
atividades, inclusive industrialização (Doc 4);
i) Envia as mercadorias meio a meio para PCM e MMC por questões
mercadológicas. Eis que essas duas empresas possuem os mesmos sócios e
realizam atividades completamente independentes da FREETRADE e da BRIGHT
STAR;
j) Em anexo, imagem de satélite (google Earth — doc 15) demonstra que o
endereço GREENTREE, 160, SUITE 101, Delaware, não é um terreno baldio e trata-
se de uma estrutura em nome de um escritório de prestadores de serviço, mas
certamente não é uma sala e tampouco a mesma sala ocupada pela controladora
da BRIGHT STAR BUSINESS CORP DO BRASIL LTDA, a empresa estrangeira BRIGHT
STAR BUSINESS LLC (fl. 1.1673), e PCM do Brasil e MMC City, como parece crer a
Fiscalização Aduaneira, autoridade autuante;
k) Em anexo (Doc 7), demonstração que os produtos comercializados são
registrados pela BRIGHT STAR DO BRASIL, sócia majoritária, que assume, junto
com a IMPUGNANTE, FREETRADE, total responsabilidade perante terceiros
quanto às mercadorias importadas. Outrossim, a BRIGHT STAR possui 13
funcionários (Doc. 8) e as fotos em anexo (Doc. 9) demonstram ser uma empresa
em plena atividade (Doc. 9).
l) Adquire mercadorias importadas por conta própria e com recursos próprios,
mercadorias que foram adquiridas junto a fornecedores no exterior e objeto de
contrato internacional de fornecimento, mercadorias que são objeto de controle
especial por órgão regulatório, in casu a ANVISA, mercadorias pelas quais assume
total responsabilidade perante terceiros, não há que se falar em simulação de
compra, de simulação de venda, ou de venda predeterminada a quem quer que
seja;
m) Evidentemente as importações são realizadas na expectativa da realização de
vendas que vem sendo feitas com regularidade a PCM e MMC, mas isso não
significa que há uma encomenda anterior, nem que houve antecipação de
recursos, como também não significa que aquelas duas pessoas jurídicas estariam
obrigadas a comprar as mercadorias importadas. Isso tanto é verdade que
existem vendas a outras entidades empresariais;
n) As reportagens não provam que há qualquer vínculo comercial entre BRIGHT
STAR DO BRASIL BUSINESS CORP LTDA e NARSANA PARTICIPAÇÕES, suposta
controladora do denominado GRUPO ROTHENBERG pela Fiscalização. O fato do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
17
nome "bright star" ser citado casualmente nas reportagens não prova que as
empresas são as mesmas, eis que o nome "brightstar" é bastante comum;
o) As notificações de rescisão de CONTRATO VERBAL não provam qualquer vínculo
entre Marcos Rothenberg, o denominado Grupo Rothenberg, e a Bright Star
Business Corp do Brasil Ltda. No máximo, tem-se que, por comercializar, dentre
tantos, produtos cujos registros no Brasil pertencem à BRIGHT STAR BUSINESS
CORP DO BRASIL LTDA, um grupo de fornecedores estrangeiros buscou vincular o
nome de Marcos Rothenberg à BRIGHT STAR BUSINESS CORP (nome que exsurge
nas notificações), mas não se sabe se há sequer identidade entre essa "bright
star” e a sócia majoritária da IMPUGNANTE;
p) A suposta procuração outorgada a MARCOS ROTHENBERG por uma empresa
denominada BRIGHT STAR BUSINESS LLC, à exceção da semelhança do nome, que
nada prova, não possui indicadores capazes de demonstrar que se trata da
mesma empresa, sócia majoritária da BRIGHT STAR BUSINESS CORP DO BRASIL
LTDA;
q) Ainda que houvesse indicadores, não há provas de que MARCOS ROTHENBERG
tenha utilizado a procuração para representar a empresa estrangeira, no Brasil ou
no exterior, não há provas de que tenha entabulado qualquer negociação, no
Brasil ou no exterior, valendo-se do referido instrumento procuratório;
r) Apesar de 97% de suas importações em valor estarem destinadas a duas
pessoas jurídicas, distribuidores internos, não houve antecipação de recursos e
também não há pedidos anteriores às importações realizadas e, em face do
princípio da legalidade, não poderia jamais a RFB estabelecer que encomendante
predeterminado é aquela pessoa jurídica que compra a maior parte das
mercadorias importadas de pessoa jurídica importadora;
s) A jurisprudência dos tribunais é no sentido que o artigo 105, VI, do DL 37/66
somente é aplicável aos casos de falsidade material, assim, descabe a aplicação da
pena de perdimento e, consequentemente, da multa equivalente, no caso de
falsidade ideológica de documento que instrui o despacho aduaneiro de
importação, cabendo, nesse caso, a penalidade disposta no artigo 108 do DL
37/66;
II.2 – MM CITY
Apesar da impugnante afirmar que a defesa deve ser relativa às duas pessoas
jurídicas, MM CITY e PCM DO BRASIL, como, no presente processo, não foi
arrolada a PCM DO BRASIL como sujeito passivo solidário, só consideraremos a
impugnação com relação à MM CITY.
Ciente em 17/11/2017, e-fl. 4028, a autuada apresenta, em 19/12/2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à e-fl. 4854, sua impugnação, com
base sinteticamente nos seguintes fundamentos:
II.2.1 – Preliminares

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
18
II.2.1.1 – Decadência
O prazo decadencial para o lançamento de multas é de cinco anos, contados da
data da infração. A norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o
artigo 78 da Lei n° 4.502/1964 e art. 139 do “CTN”, sic. Esse é o entendimento da
própria RFB exarado na Solução de Consulta Interna COSIT n° 32, de 06 de
dezembro de 2013.
O prazo decadencial começou a ser contado a partir da data do registro de cada
Declaração de Importação (DI), o que conduz à inafastável conclusão de que se
operou a decadência para todas as DI’s registradas até 19/11/2012 – 05 (cinco)
anos antes da data em que as impugnantes foram cientificadas do teor do
combatido Auto de Infração.
II.2.1.2 – Nulidade por Incompetência da Autoridade Fiscal
O Regimento Interno da Receita Federal do Brasil estabelece limites territoriais
para a atuação das Alfândegas, permitindo atuação conforme a respectiva
jurisdição. Entretanto, a impugnante está sediada em Brasília, DF, portanto fora
da jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória.
Somente seria possível a um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado no
Espírito Santo realizar atividade fiscalizatória em região fiscal diversa de sua
unidade de exercício se fosse observado o que dispõe o artigo 7o da Portaria RFB
1.687/14, o que não foi observado no presente processo, assim, há nulidade dos
referidos Auto de Infração, Termos de Intimações Fiscais impugnados e as provas
e os documentos deles decorrentes, eis que tais Termos foram lavrados por
autoridade incompetente, e com violação às normas legais vigentes.
II.2.1.3 – Fruto da Árvore Envenenada. Efeitos da Nulidade dos Termos de
Intimação Fiscal por Incompetência do Servidor que os Lavrou.
Como afirmado no tópico anterior, todos os Termos de Intimação Fiscal
relacionados às impugnantes são nulos de pleno direito, ante a absoluta
incompetência da d. autoridade impugnada, localizada em jurisdição distinta das
impugnantes.
E por consectário lógico, os documentos obtidos através deles necessitam ser
declarados provas ilícitas, bem como o Auto de Infração lavrado a partir daqueles
deve ser declaro nulo de pleno direito.
II.2.1.4– Efeitos da Nulidade dos Termos de Intimação Fiscal por Incompetência do
Servidor que as Lavrou. Desconfiguração da Interposição Fraudulenta.
Com a nulidade de todos os atos praticados pela impugnada em relação às
impugnantes, a eventual demonstração da eventual interposição fraudulenta se
torna impossível, vez que a participação das impugnantes em todo o processo
fiscalizatório seria nulo de pleno direito.
Neste contexto, toda e qualquer inferência realizada pela d. fiscalização que
envolve qualquer das empresas impugnantes não pode ser mantida no d. Auto de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
19
Infração, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório, da segurança jurídica e da legalidade.
II.2.1.5 – Nulidade por Ausência De Provas
Foi construído um Auto de Infração com base em meras presunções e em meras
inferências, totalmente despidas de suporte probatório. Assim, nada mais é o
combatido Auto de Infração do que uma peça de ficção, que nunca poderia se
prestar a prever penalidades pecuniárias em desfavor das ora impugnantes e a
decorrência lógica é que inferências e presunções, despidas do necessário suporte
probatório, conduzem à nulidade do feito fiscal.
II.2.1.6 – Da Ilegitimidade Passiva
Como a suposta fraude envolve as empresas Free Trade (importadora), Brigth Star
(adquirente/encomendante
formal)
e
Grupo
Rothenberg
(adquirente/encomendante oculto), e considerando que as impugnantes não
participaram da importação e nem fazem parte do Grupo Rothenberg, há que se
reconhecer a ilegitimidade passiva das ora impugnantes, vez que, em momento
algum, foram relatadas como importadoras ou encomendantes, formais ou
ocultas, dos produtos importados por Free Trade e Bright Star.
Realizou apenas operações de compra e venda com produtos regularmente
nacionalizados e dentro do mercado nacional, não tendo participado em
momento algum das importações das mercadorias. Repete que não pode ser
penalizada por supostamente ter atuado como suposta “empresa de fachada”
para “esconder os reais encomendantes da mercadoria” em virtude da nulidade
dos atos administrativos praticados por servidor incompetente.
II.2.2 – Mérito
a) A empresa sócia das impugnantes - Pearl City Assets LLC – está regularmente
sediada em Delaware, no endereço LLC, 160 GREENTREE DRIVE SUITE 101
DELAWARE, e se trata de um grande edifício, que possui estacionamento próprio
e estrutura apta a comportar diversas empresas;
b) Possuem estabelecimento comercial, tinham, à época dos fatos, depósito para
armazenagem das mercadorias (contrato de aluguel em anexo), contrataram
empresas de transporte para realizar o transporte das mercadorias que
negociaram e realizaram pagamentos pelos serviços prestados por essas
empresas (demonstrativos contábeis em anexo), possuíam mais de dez
funcionários regularmente contratados (livros de registro em anexo). Dispunham
de carteira de clientes, fornecedores e intensa movimentação financeira, não
sendo empresas de fachada;
c) Não se revela ilegal ou ilegítima a compra de mercadorias por empresa sediada
em Brasília de empresas espíritossantenses, ainda que aquela as revenda,
posteriormente, para clientes localizados no Estado do Espírito Santo;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
20
d) Os transportes foram efetivamente realizados para os trechos contratados,
com descarga das mercadorias conforme endereços informados nos
conhecimentos de transporte (e-fl. 1700 e e-fl. 1704);
e) Não sendo a hipótese de presunção legal, eventual autuação fiscal só se
justifica se a suposta ilicitude fosse indubitavelmente comprovada pela d.
autoridade responsável pela autuação;
f) A jurisprudência dos tribunais é no sentido que o artigo 105, VI, do DL 37/66
somente é aplicável aos casos de falsidade material, assim, descabe a aplicação da
pena de perdimento e, consequentemente, da multa equivalente, no caso de
falsidade ideológica de documento que instrui o despacho aduaneiro de
importação, cabendo, nesse caso, a penalidade disposta no artigo 108 do DL
37/66;
g) Como inexiste a cabal demonstração pela d. fiscalização da presença do
elemento subjetivo do dolo, deveria ser aplicada a multa aduaneira do artigo 711,
do Regulamento Aduaneiro, multa por declaração inexata ou incompleta;
II.3 – NARSANA
Ciente em 17/11/2017, e-fl. 4030, a autuada apresenta, em 19/12/2017,
e-fl. 5021, sua impugnação, com base sinteticamente nos seguintes
fundamentos:
II.3.1 – Preliminar - Nulidade por Incompetência da Autoridade Fiscal
O Regimento Interno da Receita Federal do Brasil estabelece limites territoriais
para a atuação das Alfândegas, permitindo atuação conforme a respectiva
jurisdição. Entretanto, tanto a IMPUGNANTE quanto suas controladas estão
sediadas em São Paulo (8a Região Fiscal), ou seja, fora da jurisdição da Alfândega
do Porto de Vitória.
Neste cenário, deveria ter sido observado o que dispõe o Artigo 7° da Portaria RFB
1.687/14, o que não ocorreu no presente processo, assim, todos os documentos
obtidos por meio dos TIF nulos, eis que lavrados por autoridade incompetente,
devem ser declarados provas ilícitas e, portanto, desentranhados do processo.
II.3.2 – Mérito
a) A procuração concedida em 2006, por uma empresa americana chamada
BRIGHT STAR ao Senhor Marcos Rothenberg, um dos sócios da IMPUGNANTE (e-
fls. 1.494 a 1.500), deve ser declarada imprestável como elemento probatório
pela impossibilidade de identificação da outorgante e se assim não for, não há
quaisquer provas de que tal documento tenha sido utilizado pela IMPUGNANTE
para quaisquer fins, o que o torna igualmente sem valor probatório;
b) A maioria das matérias citadas na autuação é de muitos anos atrás. A do jornal
Valor Econômico, por exemplo, é de 2007, ou seja, já possui mais de 10 (dez)
anos. Aqui destaca que já utilizou a denominação “Bright Star” há vários anos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
21
atrás. Sendo referidas matérias contemporâneas a esta época, não há de se falar
em qualquer vínculo entre IMPUGNANTE e a AUTUADA e sua controladora;
c) A jurisprudência dos tribunais é no sentido que o artigo 105, VI, do DL 37/66
somente é aplicável aos casos de falsidade material, assim, descabe a aplicação da
pena de perdimento no caso de falsidade ideológica de documento, nesse caso a
penalidade deve ser a disposta no artigo 108 do DL 37/66;
d) Desconhece qualquer normativa que obrigue ela mesma, a AUTUADA, sua
controladora ou qualquer outra empresa do país a realizar seus negócios
unicamente por e-mail ou outro meio de comunicação escrita. Afirma que não
houve realização de pedido prévio à importação, mas tão somente a aquisição de
produtos já nacionalizados ou industrializados no país.
Conforme Extrato de fls. 5255-5256, as partes foram intimadas da decisão de
primeira instância nas seguintes datas:

Os Recursos Voluntários foram interpostos com os mesmos argumentos das peças
de impugnações.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
22
Sem prejuízo de posterior análise sobre a possibilidade de conhecimento do
Recurso de Ofício e tempestividade dos Recursos Voluntários, é necessário o sobrestamento do
processo, na forma abaixo demonstrada.

2. Objeto do presente litígio
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado no total de R$
17.060.271,92, tendo em vista a constatação de indícios da prática da infração identificada como
Interposição Fraudulenta.
Consta em Relatório Fiscal que a importadora foi submetida ao procedimento
especial de controle aduaneiro em razão de irregularidades relativas à ocultação do verdadeiro
sujeito passivo nas operações de importação e dos recursos empregados em suas atividades, bem
como a condição de real adquirente de mercadorias importadas.
Diante de tais fatos, cabe a este Colegiado analisar a ocorrência (ou não) do
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nos registros das respectivas Declarações
de Importação, resultando na configuração de interposição fraudulenta de terceiros.

3. Da natureza da infração relativa à multa por cessão de nome
O lançamento de ofício teve por motivação a acusação de prática de interposição
fraudulenta na importação, com aplicação da pena de perdimento.
Cumpre inicialmente observar que, através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a
interposição fraudulenta foi inserida entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas
no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
23
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:

6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
24
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
25
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro. Como bem destacado, o tipo
infracional consiste na conduta de ocultar o sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante simulação ou fraude, inclusive por interposição de pessoas.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira da multa aplicada no
lançamento de ofício objeto do presente litígio.

4. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi
determinada pelo STJ:

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
26
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaque no
texto original)
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 5258, proferido em 23/01/2019.

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa objeto deste litígio, e diante
da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, constata-se
que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese
firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por sua vez, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso.
Por fim, com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
27
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira da multas aplicada no lançamento de ofício objeto do
presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
28
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
29
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que os Recursos Voluntários foram
oferecidos pelas Recorrentes em 15/10/2018 e em 25/10/2018, encontrando-se pendentes de
julgamento ou de despacho há quase sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art.
1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização constatou indícios da prática da infração
identificada com interposição fraudulenta, o que caracteriza a hipótese de ocultação prevista no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
30
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade
de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação
da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento
que corresponde ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração aduaneira, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720559/2017-18
31
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles